Tribunal: TJSP
Processo: 1026039-91.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no 1026039-
91.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
recorrido EXPRESSO SALOME LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026039-91.2019.8.26.0053 -Voto no 12852
2
Voto n. 12.852
Remessa Necessária n. 1026039-91.2019.8.26.0053
Autora: Expresso Salomé Ltda
Réu: Estado de São Paulo
Origem: 2a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo
MM. Juiz: Mateus Veloso Rodrigues Filho
Remessa Necessária suscitada em ação voltada à redução
de juros cobrados em duas CDAs ao limite da SELIC.
Proveito econômico certamente inferior ao patamar
previsto no art. 496, § 3o, II, do CPC. Não cabimento do
duplo grau de jurisdição obrigatório na hipótese.
Remessa necessária não conhecida.
Trata-se, na origem, de ação de procedimento comum
ajuizada por Expresso Salomé Ltda em face do Estado de São Paulo, via da
qual pretende a determinação retificação das CDAs n. 1.266.456.358 e n.
1.266.022.136, diante da cobrança de juros abusivos, porquanto superiores à
SELIC; e cancelamento dos protestos e demais restrições como CADIN e
SERASA, em razão da ilegalidade que vicia os títulos.
Ao início, fora deferida liminar para suspender a
exigibilidade do débito, com observação de que o excesso de juros não
invalidava a CDA, cabendo tão somente a retificação (fls. 39), e, ao cabo,
sobreveio sentença de procedência, “para determinar à ré a obrigação de
promover a revisão dos débitos fiscais discutidos nos autos, considerando-se
como taxa de juros de mora índices não superiores à Taxa SELIC, tornando-
se definitiva a medida liminar concedida, consignando que autorizado está o
protesto desde que observado os parâmetros fixados” (fls. 126/132). Em
razão da sucumbência, a ré foi ainda condenada em honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026039-91.2019.8.26.0053 -Voto no 12852
3
fixados em 10% da diferença entre o valor cobrado e o efetivamente devido.
Feito submetido à remessa necessária pelo d. juízo a quo,
sem recurso pelas partes (fls. 136).
O Estado de São Paulo apresentou memoriais (fls.
140/145).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Respeitado o entendimento do juízo sentenciante, não é
possível conhecer da remessa necessária suscitada.
Isso porque, segundo o art. 496, § 3o, II, do Código de
Processo Civil:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo
efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à
execução fiscal.
(...)
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou
o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido
inferior a:
(...)
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito
Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e
os Municípios que constituam capitais dos Estados;
No presente caso, trata-se de ação em que a autora
discutia, tão somente, o valor dos juros cobrados em duas CDAs (CDA n.
1.266.456.358 e CDA n. 1.266.022.136), pedindo que fossem reduzidos ao
limite da SELIC (com cancelamento do protesto e outras medidas constritivas
do gênero, até a retificação).
A sentença, observando o princípio da congruência, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026039-91.2019.8.26.0053 -Voto no 12852
4
procedente exclusivamente para esse fim (ressalvando expressamente a
validade do crédito, no principal).
A diferença entre os juros cobrados e o teto da SELIC é
de R$4.358,25, conforme laudo técnico juntado à inicial (fls. 26/36),
exatamente o valor atribuído à causa (e não infirmado nos autos).
Tal valor foi apurado em março/2019, do que decorre,
inexoravelmente, que o proveito econômico obtido pela autora é inferior a
500 salários mínimos.
Aliás, note-se que mesmo o total do débito, somadas as
duas CDAs (fls. 35/36), seria inferior a 500 salários mínimos.
Desse modo, seguramente, o proveito econômico da
autora é inferior ao patamar legal previsto para o duplo grau de jurisdição
obrigatório (art. 496, § 3o, II, do CPC, acima reproduzido), que, portanto, é
incabível na hipótese dos autos.
A respeito do tema, discorre Araken de Assis:
(...) É mais agudo o problema aventado na redação do art. 496, §
3o, exigindo “valor certo”, relativamente à condenação e ao
benefício econômico, a fim de se verificar a aplicação, ou não, da
regra de exclusão. Não utiliza a lei o parâmetro resultante do valor
da causa, porque nem sempre corresponde ao real valor
econômico do desfecho da causa. Num caso e noutro, entretanto,
surgem obvias dificuldades. A despeito do empenho em forçar a
condenação em valor líquido (art. 491), raros pronunciamentos
atingem semelhante nível de perfeição, optando o autor (ao redigir
o pedido) e o órgão judiciário (ao acolher o pedido) por fórmula
genérica. A exigência de o valor certo seja indicado expressamente
no provimento, apesar da fixação dos parâmetros da dívida por
força do art. 491, tornaria impraticável a disposição. E permanece
imperioso avaliar o conteúdo econômico da causa no momento da
prolação da sentença. Nesta contingência, a interpretação que
salva a finalidade da regra, reduzindo o número de processos
sujeitos ao reexame, há que relacionar o adjetivo 'certo' não à
sucumbência em si, mas à impressão causada pelo reflexo
econômico da causa no espírito do órgão judiciário. Em outras
palavras, caberia o reexame necessário sempre que ao juiz
encarregado de submeter o ato ao exame do órgão ad quem
parecesse estreme de duvidas o conteúdo econômico superior aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026039-91.2019.8.26.0053 -Voto no 12852
5
valores previstos no art. 496, § 3o. (Manual dos Recursos, 8a
Edição, RT, pp. 1033/1034).
No mesmo sentido, a orientação deste Tribunal:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Procedimento comum
Fornecimento de medicamento Preliminar afastada Mérito -
Dever do Estado Artigos 6o e 196 da Constituição Federal, bem
como 219 da Constituição Estadual Direito líquido e certo
Configuração
Possibilidade - Reexame necessário não
reconhecido - Sentença de procedência da demanda que não levou
à obtenção de proveito econômico à demandante equivalente ao
patamar estabelecido no inciso III do § 3o do artigo 496 do NCPC
(100 salários mínimos) Valor atribuído à causa (R$ 13.719,75),
que reflete o benefício econômico que se almeja com a demanda,
que é bem inferior à alçada estabelecida na norma processual -
Recurso oficial não conhecido e recurso voluntário não provido.
(TJSP; Apelação 1017880-75.2016.8.26.0309; Relator (a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
26/04/2017; Data de Registro: 26/04/2017).
PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO. Sentença que
determinou o restabelecimento de auxílio-doença. Condenação que
não atinge 60 salários-mínimos, patamar estabelecido no art. 475,
§ 2o do CPC/73. Constatação que não depende senão de meros
cálculos aritméticos. Sentença que se considera líquida para tal
finalidade. Hipótese que dispensa o reexame necessário. Remessa
oficial não conhecida, determinado o retorno dos autos à instância
de origem, ante a ausência de interposição de recurso voluntário
pelas partes.
(TJSP; Reexame Necessário 0018177-24.2013.8.26.0562; Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 25/10/2016; Data de Registro: 27/10/2016).
REEXAME NECESSÁRIO. 1. Infração de trânsito
Câmara
Municipal de Mogi das Cruzes - Falta de indicação de condutor
Inteligência do artigo 257, § 8o, do Código de Trânsito Brasileiro -
Dispensabilidade do reexame necessário
Sentença líquida

Demanda com proveito econômico definido pela soma das multas
que se pretende desconstituir Súmula 490/STJ - Procedência da
ação
Manutenção da sentença. 2. Reexame oficial não
conhecido.
(TJSP; Reexame Necessário 0005683-17.2014.8.26.0361; Relator
(a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 15/06/2016; Data de Registro: 17/06/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026039-91.2019.8.26.0053 -Voto no 12852
6
SERVIDOR PÚBLICO AUTÁRQUICO MUNICIPAL. Ocupante do
cargo de motorista do Departamento de Água e Esgoto de Ribeirão
Preto DAERP. Pretensão ao recebimento do "prêmio-incentivo"
durante o período em que permaneceu em estágio probatório.
Admissibilidade.
"Prêmio-incentivo"
instituído
pela
Lei
Complementar Municipal no 406/1994. Decreto no 249/1996 que
extrapolou o poder regulamentar. Lei instituidora que não prevê
restrições ao recebimento do "prêmio-incentivo" para servidores
em período de estágio probatório. Reconhecimento de ilegalidade
do decreto que inovou a ordem jurídica. Aplicação da Tabela
Prática de Atualização de Débitos Judiciais Fazenda Pública
Lei no 11.960/2009
Modulada. Pedido de majoração dos
honorários sucumbenciais
pelo autor. Não conhecimento.
Pretensão de reembolso dos honorários de contador contratado
extrajudicialmente, para apresentação de planilha nos autos.
Impossibilidade, considerando que o valor pleiteado afigura-se
excessivo. Inexistência de reexame necessário, no caso em tela. R.
sentença com valor certo e líquido não superior a 100 salários
mínimos. Inteligência do art. 496, §3o do CPC/2015. RECURSO
DE APELAÇÃO DA DAERP DESPROVIDO. RECURSO DE
APELAÇÃO DO AUTOR NÃO CONHECIDO NO QUE TOCA AO
PEDIDO
DE
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS E, NO MAIS, PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1008347-54.2014.8.26.0506; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi
Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/05/2016; Data de Registro: 19/05/2016)
REEXAME NECESSÁRIO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS - Sentença de Procedência
Possibilidade de se aferir, de pronto, que o valor do proveito
econômico será inferior a 100 salários-mínimos, como previsto no
artigo 496, § 3o, III, do CPC/15 - Sentença que não está sujeita à
remessa necessária - Reexame necessário não conhecido.
(TJSP; Reexame Necessário 1006979-62.2015.8.26.0348; Relator
(a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2017;
Data de Registro: 26/07/2017).
Processual Civil Reexame Necessário Repercussão econômica da
condenação manifestamente inferior a 60 salários mínimos
Interpretação teleológica do § 2o do artigo 475 do Código de
Processo Civil Recurso não conhecido.
(TJSP; Reexame Necessário 0003824-98.2012.8.26.0663; Relator
(a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Votorantim - 2a V.CÍVEL; Data do Julgamento:
16/12/2014; Data de Registro: 18/12/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1026039-91.2019.8.26.0053 -Voto no 12852
7
À vista do analisado, NÃO CONHEÇO da remessa
necessária suscitada.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora